Tribunal: TJMT
Processo: 1004288-30.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO INTERNO N. 1004288-30.2019.8.11.0000
Recorrente: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Recorrida: MARIA APARECIDA VILELA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno proposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, contra a decisão desta Vice-Presidência (ID 22302482) que negou seguimento ao Recurso Especial.
A Seguradora Recorrente sustenta o cabimento do Agravo de Instrumento, tendo em vista que a decisão que afasta a prescrição, decide sobre o mérito do processo.
Assevera ainda a ocorrência da prescrição, uma vez que o vício de construção é referente a imóveis comercializados há mais de 30 anos.
O Recurso é tempestivo, conforme certidão de ID n. 26308183.
A Recorrida apresentou contrarrazões, ID n. 24818450.
É o relatório.
Decido.
Usando a prerrogativa do art. 1.021, §2o do CPC, EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO para tornar sem efeito a decisão de ID n. 24800465, determinando que seja novamente concluso o Recurso Especial, para a realização do regular juízo de admissibilidade.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV